Tribunal: TJMT
Processo: 1036966-88.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036966-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA JESUELAINE RODRIGUES COSTA - CPF: 024.837.661-61 (ADVOGADO), ALMERINDA NOGUEIRA DE REZENDE - CPF: 284.436.401-20 (AGRAVANTE), SALI FREITAS SANTOS - CPF: 660.389.601-04 (ADVOGADO), JOSE LUIZ MENOTTI - CPF: 208.805.109-00 (AGRAVADO), ILARIO CUSTODIO DE RESENDE (TERCEIRO INTERESSADO), ILARIO CUSTODIO DE REZENDE - CPF: 074.582.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), HAILTON NOGUEIRA DE RESENDE - CPF: 344.579.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - CÔNJUGE MEEIRO - BEM DE FAMÍLIA E PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - IMPENHORABILIDADE DA INTEGRALIDADE DO IMÓVEL INDIVISÍVEL -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por cônjuge meeira contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, limitou a tutela de urgência à proteção de sua meação (50%) sobre imóvel penhorado em execução movida exclusivamente contra o ex-marido, deixando de analisar as teses de impenhorabilidade do bem de família, da pequena propriedade rural e de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que tais matérias seriam defesa exclusiva do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o cônjuge meeiro tem legitimidade para alegar, em embargos de terceiro, a impenhorabilidade da integralidade de bem de família e de pequena propriedade rural; (ii) estabelecer se o juízo de origem incorreu em error in procedendo ao se abster de apreciar tais teses com fundamento em restrição subjetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O cônjuge meeiro possui legitimidade para alegar a impenhorabilidade da integralidade do imóvel, e não apenas de sua meação, quando o bem for indivisível e utilizado como residência da família, em razão da finalidade social das normas protetivas da moradia e da dignidade da pessoa humana.

4 - A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei nº 8.009/1990, e da pequena propriedade rural, prevista no art. 5º, XXVI, da CF/1988, visa proteger a entidade familiar de forma integral, sendo inaplicável a alienação de fração ideal de bem indivisível.

5 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é vedada a penhora e alienação parcial de imóvel indivisível caracterizado como bem de família, ainda que a dívida tenha sido contraída por apenas um dos cônjuges.

6 - A coisa julgada formada na execução não vincula a meeira que não integrou a relação processual originária, sendo-lhe assegurado o direito de defender, por meio dos embargos de terceiro, a totalidade do bem atingido pela constrição.

7 - Ao recusar a análise das teses de impenhorabilidade arguidas pela Agravante, o juízo de origem incorreu em error in procedendo, por cerceamento do direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 - O cônjuge meeiro possui legitimidade para alegar, em embargos de terceiro, a impenhorabilidade da integralidade de bem de família e de pequena propriedade rural indivisível, ainda que a dívida seja exclusiva do outro cônjuge.

2 - A recusa judicial de analisar tais teses configura cerceamento de defesa e error in procedendo, sendo vedada a penhora parcial de imóvel indivisível protegido por normas de impenhorabilidade.

3 - Recurso provido para determinar a análise das teses de impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural, suspendendo os atos expropriatórios até decisão do juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALMERINDA NOGUEIRA DE REZENDE
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1025916-56.2025.8.11.0003, movidos em face de
JOSÉ LUIZ MENOTTI
.

A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para proteger a meação da Agravante (50%) sobre o imóvel penhorado, mas se absteve de analisar as teses de impenhorabilidade do bem de família, da pequena propriedade rural e de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que tais matérias seriam de defesa exclusiva do executado.

A Agravante sustenta, em síntese, sua legitimidade para arguir a impenhorabilidade da integralidade do bem, argumentando que a proteção legal visa resguardar a entidade familiar de forma indivisível.

Defende que o imóvel se enquadra como bem de família e pequena propriedade rural, sendo, portanto, impenhorável em sua totalidade.

Apresentada contrarrazões (id. 323792878), arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por falta de interesse de agir, uma vez que a meação da Agravante foi respeitada.

No mérito, defendeu a manutenção da decisão, alegando que as teses de impenhorabilidade e prescrição estão acobertadas pela coisa julgada, pois já foram rejeitadas no processo de execução. Requereu, ainda, a condenação da Agravante por litigância de má-fé.

Recebido o recurso, a relatora deferiu a liminar vindicada, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. (id. 330018398).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, alinhando-se à tese da coisa julgada e da regularidade da constrição, que se limitou à cota-parte do executado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

I - PRELIMINAR

A preliminar de não conhecimento do recurso por falta de interesse de agir, suscitada pelo Agravado, não merece prosperar.

O interesse da Agravante não se limita à proteção de sua fração ideal de 50%.

A tese central do recurso é a de que o imóvel, por sua natureza de bem de família e pequena propriedade rural, é indivisível e, portanto, a proteção da impenhorabilidade deve se estender à sua integralidade.

A eventual alienação judicial de 50% de um bem indivisível afetaria diretamente o direito de moradia e sustento de toda a entidade familiar, tornando inócua a proteção da meação.

Dessa forma, a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional pleiteado são manifestas.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

II – MÉRITO.

A controvérsia central reside em definir se o cônjuge meeiro, em sede de embargos de terceiro, possui legitimidade para arguir a impenhorabilidade da integralidade do bem de família ou da pequena propriedade rural, ou se sua defesa está restrita à proteção de sua meação.

A decisão de origem, ao limitar a análise à meação, partiu de uma premissa restritiva que não se coaduna com a finalidade social das normas protetivas e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A proteção conferida pela Lei nº 8.009/90 (bem de família) e pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal (pequena propriedade rural) não tem caráter meramente patrimonial, mas visa assegurar o direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana, protegendo a entidade familiar como um todo.

Quando o bem é indivisível, a penhora de uma fração ideal, seguida de sua alienação, compromete a totalidade do imóvel e, por consequência, a residência da família. Permitir a venda da parte do executado significaria, na prática, forçar o cônjuge meeiro a abandonar o lar ou a conviver com um terceiro arrematante, o que esvaziaria por completo o escopo da proteção legal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que a impenhorabilidade do bem de família se estende à sua integralidade, mesmo quando a dívida foi contraída por apenas um dos cônjuges.

A jurisprudência é clara ao reconhecer a legitimidade do meeiro para defender a totalidade do bem:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE INVENTÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM. INAPLICABILIDADE DO ART. 655-B DO CPC DE 1973, ATUAL ART. 843 DO CPC DE 2015. RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de bem de família, a impenhorabilidade prevista no art. 1º da Lei 8.009/1980 deve ser aplicada tendo em vista os fins sociais a que ela se destina, quais sejam, assegurar o direito de moradia, razão pela qual é impenhorável o imóvel residencial caracterizado como bem de família em sua integralidade, impedindo sua alienação em hasta pública, salvo se se tratar de imóvel suscetível de divisão.

2. Constatado que a cota-parte não pertencente ao coproprietário executado encontra-se protegida pela impenhorabilidade, não se admite a penhora no rosto dos autos do inventário, o que impede a aplicação do art. 655-B do Código de Processo Civil de 1973, atual art. 843 do CPC de 2015.3.
Recurso especial a que se dá provimento. (STJ, RESP 1861107 RS 2020/0031201-2, PRIMEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES, JULGADO EM 10/12/2024).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - BEM DE FAMÍLIA OCUPADO POR UM DOS COPROPRIETÁRIOS - INDIVISIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE DA INTEGRALIDADE DO BEM - SENTENÇA MANTIDA.

O bem de família indivisível deve ser protegido pela impenhorabilidade em sua integralidade, sob pena de tornar inócua a proteção legal, mesmo na hipótese em que referido imóvel é utilizado como moradia por apenas um dos coproprietários.
Ainda, conforme entendimento do c. STJ, a penhora de parte do imóvel considerado como bem de família somente é possível quando ele for desmembrável, "e desde que esse desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família
". (TJMG, RAC 0005140-38.2020.8.13.0693, 13ª CÂMARA CÍVEL, RELATOR: JOSÉ DE CARVALHO BARBOSA, JULGADO EM 27/01/2022).

Quanto ao argumento da coisa julgada, levantado pelo Agravado e pela Procuradoria de Justiça, este também não se aplica à Agravante.

A coisa julgada formada no processo de execução vincula as partes daquela relação processual (credor e devedor).

A Agravante, na condição de terceira que não integrou a lide executiva, tem o direito de se valer dos embargos para defender seus próprios direitos e o patrimônio familiar de constrição que considera indevida.

A sua legitimidade para opor as teses de impenhorabilidade nasce de sua condição de meeira e moradora do imóvel, e não se confunde com as defesas já rechaçadas do executado.

Portanto, ao se recusar a analisar as teses de impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural, o juízo de origem cometeu um erro de procedimento (error in procedendo), cerceando o direito da Agravante de ter sua pretensão integralmente apreciada.

Ante o exposto, em dissonância com a procuradoria de justiça,
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem analise as teses de impenhorabilidade do bem de família e da pequena propriedade rural, como matérias de defesa oponíveis pela Agravante em sede de embargos de terceiro, mantendo-se a suspensão integral de quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel até a devida apreciação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026